Tribunal: TJBA
Processo: 8106924-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106924-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALANA REIS SILVA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: PICPAY SERVICOS S.A Advogado(s):MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BANCO DIGITAL. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA. USO DE CARTÕES DE TERCEIROS E POSTERIOR ESTORNO (CHARGEBACK). DÉBITO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alegava desconhecer a dívida de R$ 1.628,80 (-) que levou à negativação de seu nome, afirmando nunca ter contratado com a ré. A instituição financeira, por sua vez, demonstrou que a autora possuía conta ativa, realizou transações com cartões de terceiros e, após a contestação dessas operações pelos titulares, ficou com o débito em aberto, o que legitimou a cobrança e a negativação. II. Questão em discussão As questões essenciais consistem em: (i) verificar a existência e a validade da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito cobrado; (ii) analisar se a negativação do nome da autora configurou exercício regular de direito por parte da instituição financeira; (iii) avaliar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral, em razão da existência de anotações de débito preexistentes. III. Razões de decidir O conjunto probatório demonstra a regularidade da relação contratual e a origem do débito. A ré apresentou provas contundentes da abertura da conta pela autora, com validação de documentos e biometria facial, e do detalhamento das transações realizadas mediante senha pessoal, que, após contestadas pelos titulares dos cartões de crédito utilizados, geraram o saldo devedor. A negativação, portanto, decorreu do exercício regular de um direito do credor. Ademais, a própria autora juntou extrato que comprova a existência de outras quatro inscrições em seu nome, anteriores à discutida, sem provar a ilegitimidade delas. Tal fato atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta o cabimento de indenização por dano moral quando preexiste legítima inscrição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "Comprovada a relação jurídica e a origem do débito por meio de documentação eletrônica idônea, a negativação do nome do consumidor inadimplente constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais." 2. "A existência de inscrições de débito legítimas e preexistentes em nome do consumidor afasta a pretensão de indenização por danos morais decorrente de negativação posterior, ainda que esta fosse indevida, em aplicação do entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106924-75.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ALANA REIS SILVA, e como apelado PICPAY SERVICOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA